Tribunal: STJ
Processo: 5012434-69.2019.4.04.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2388568 - PR
(2023/0197261-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: PAULO CESAR QUADROS WANDERLEY
ADVOGADOS
: CLAUDIA SALLES VILELA VIANNA - PR026744
ANDERSON ANGELO VIANNA DA COSTA - PR059738
CAROLINA LICHT PADILHA FINATO - PR065126
MARIANA CARDOSO BOFF JUNG - PR073634
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO
ARGUMENTOS
CPC/2015.
GENÉRICOS.
INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
SÚMULA 284/STF.
JURISDICIONAL. COISA JULGADA COM DEMANDA ANTERIOR. TRÍPLICE IDENTIDADE
NÃO ATESTADA. RELATIVIZAÇÃO. APLICAÇÃO DO
IMPOSSIBILIDADE.
TEMA 629/STJ.
REEXAME.
OMISSÃO. OBSCURIDADE. VÍCIOS NÃO CONSTATADOS.
SÚMULA 7/STJ.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Consoante dispõe o
do
destinam-se os embargos de declaração a
1.
art. 1.022
CPC/2015,
afastar eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
Embargos de declaração rejeitados.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
26/02/2026
04/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA54713328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 05/03/2026 10:36:16
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 37a76a11-0d66-4aab-a212-8813e8eec68c

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2388568 - PR
(2023/0197261-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: PAULO CESAR QUADROS WANDERLEY
ADVOGADOS
: CLAUDIA SALLES VILELA VIANNA - PR026744
ANDERSON ANGELO VIANNA DA COSTA - PR059738
CAROLINA LICHT PADILHA FINATO - PR065126
MARIANA CARDOSO BOFF JUNG - PR073634
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO
ARGUMENTOS
CPC/2015.
GENÉRICOS.
INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
SÚMULA 284/STF.
JURISDICIONAL. COISA JULGADA COM DEMANDA ANTERIOR. TRÍPLICE IDENTIDADE
NÃO ATESTADA. RELATIVIZAÇÃO. APLICAÇÃO DO
IMPOSSIBILIDADE.
TEMA 629/STJ.
REEXAME.
OMISSÃO. OBSCURIDADE. VÍCIOS NÃO CONSTATADOS.
SÚMULA 7/STJ.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Consoante dispõe o
do
destinam-se os embargos de declaração a
1.
art. 1.022
CPC/2015,
afastar eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
Embargos de declaração rejeitados.
2.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por PAULO CESAR
QUADROS WANDERLEY ao acórdão prolatado por esta Segunda Turma (e-STJ, fls.
960-962), assim ementado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA
AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO
ARGUMENTOS GENÉRICOS.
CPC/2015.
INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
SÚMULA 284/STF.
JURISDICIONAL. COISA JULGADA COM DEMANDA ANTERIOR.
TRÍPLICE IDENTIDADE NÃO ATESTADA. RELATIVIZAÇÃO. APLICAÇÃO
DO
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME.
TEMA 629/STJ.
SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA54217528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:12:31
Código de Controle do Documento: 7ff2b36d-1806-4a7b-b87e-1473f8325183

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera deficiente a
alegação de suposta ofensa aos arts. 11, 489 e 1.022 do
quando
CPC/2015
apresentados argumentos genéricos nas razões do recurso especial.
2. Não há falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nem
em deficiência na fundamentação, quando a decisão recorrida está
adequadamente motivada com base na aplicação do direito considerado
cabível ao caso concreto.
3. Esta Corte Superior possui jurisprudência assentada no sentido de que,
para a formação da coisa julgada, exige-se a tríplice identidade de partes,
pedido e causa de pedir.
4. Quanto à relativização da coisa julgada, "a Corte Especial, no julgamento
do
(Tema 629), consignou que 'a ausência de
REsp n. 1.352.721/SP
conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, determinada pelo
do
art. 283
implica a carência de pressuposto de constituição e
CPC/1973,
desenvolvimento válido do processo, impondo a sua extinção sem o
julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC), e possibilitando ao autor a
chance de intentar novamente a ação (art. 268 do CPC)', desde que
atendidos os elementos necessários a tal iniciativa" (AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
AREsp n. 2.773.563/PR,
julgado em
DJEN de
.
12/8/2025,
21/8/2025)
5. A revisão dos fundamentos do aresto recorrido, quanto à formação da
coisa julgada e à impossibilidade de relativização, esbarra na Súmula 7/STJ.
6. Agravo interno desprovido.
Nas razões recursais, o embargante aponta omissão e obscuridade nos
fundamentos que reconheceram a ausência de negativa de prestação jurisdicional e a
incidência da
como óbice ao conhecimento das teses defendidas no
Súmula 7/STJ
recurso especial.
Afirma que as omissões existentes no aresto proferido na origem foram
devidamente demonstradas.
Destaca que o recurso especial não exige revolvimento de fatos e provas.
Sendo assim, requer o acolhimento destes aclaratórios.
Não foi apresentada impugnação (e-STJ, fl. 1.006).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação
vinculada, sendo cabíveis somente quando, nas hipóteses previstas no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil de 2015, forem detectadas omissão, obscuridade e
contradição, bem como possível erro material.
Documento eletrônico VDA54217528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:12:31
Código de Controle do Documento: 7ff2b36d-1806-4a7b-b87e-1473f8325183

O referido meio de impugnação visa aperfeiçoar as decisões judiciais, com o
intuito de prestar a tutela jurisdicional de forma clara e completa, não tendo como
objetivo central a alteração dos julgados impugnados, situação verificada apenas
excepcionalmente, caso a correção dos vícios constatados seja apta a modificar, de
alguma maneira, o julgado prolatado.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE. ERRO
MATERIAL. CORREÇÃO.
I - O cabimento de Embargos de Declaração, consoante o disposto no
do Código de Processo Civil, é restrito às hipóteses de
art. 1.022
obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, bem como
para correção de erro material.
II - Embargos de declaração acolhidos para corrigir erro material.
(EDcl nos EDcl no AgInt no
relatora Ministra Regina
AREsp n. 2.496.225/SP,
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
25/11/2024,
29/11/2024.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.
DO
HIPÓTESE DE
ART. 1.022
CPC/2015.
CABIMENTO DO RECURSO INTEGRATIVO NÃO DEMONSTRADA. VIA
RECURSAL DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NÃO
CONHECIDOS,
COM
ADVERTÊNCIA
DE
APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões,
obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente existentes no
provimento judicial.
2. Na hipótese, a parte Embargante não demonstrou a existência de nenhum
dos vícios que autorizam a oposição dos embargos de declaração que,
como é cediço, constitui recurso de fundamentação vinculada. Assim, está
ausente pressuposto de admissibilidade recursal que impede a análise da
insurgência.
3. Embargos de declaração não conhecidos, com advertência de imposição
de multa, em caso de nova oposição de declaratórios.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva
AREsp n. 2.358.586/RS,
Santos, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
13/5/2024,
21/5/2024.

Na hipótese dos autos, o insurgente alega a existência de omissão e
obscuridade no aresto proferido por esta Segunda Turma.
Todavia, examinando o acórdão recorrido, verifica-se não haver vício
passível de ser sanado por meio do julgamento dos embargos de declaração em
análise, visto que ficou devidamente fundamentada a conclusão acerca da inexistência
Documento eletrônico VDA54217528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:12:31
Código de Controle do Documento: 7ff2b36d-1806-4a7b-b87e-1473f8325183

de negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal originário, inclusive com a citação
de trecho do acórdão rebatido, no qual está expressamente demonstrada a apreciação
das questões suscitadas pelo recorrente.
No que se refere à suposta ofensa à coisa julgada, no julgado embargado,
foram expostos todos os motivos pelos quais não se considera a identidade entre as
demandas, bem como a necessidade de revolvimento fático-probatório dos autos para
fins de revisão da conclusão adotada pela instância originária.
Desse modo, constata-se que a irresignação nada mais é do que mero
inconformismo do embargante com o deslinde da controvérsia, não servindo os
embargos de declaração como instrumento de reforma do julgado combatido.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54217528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:12:31
Código de Controle do Documento: 7ff2b36d-1806-4a7b-b87e-1473f8325183

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.388.568 / PR
Número Registro: 2023/0197261-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50124346920194047000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PAULO CESAR QUADROS WANDERLEY
ADVOGADOS : CLAUDIA SALLES VILELA VIANNA - PR026744
ANDERSON ANGELO VIANNA DA COSTA - PR059738
CAROLINA LICHT PADILHA FINATO - PR065126
MARIANA CARDOSO BOFF JUNG - PR073634
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RMI - RENDA MENSAL INICIAL,
REAJUSTES E REVISÕES ESPECÍFICAS - REAJUSTES E REVISÕES
ESPECÍFICOS - SISTEMÁTICA DE CONVERSÃO DOS BENEFÍCIOS
PREVIDENCIÁRIOS EM URVS - REVISÃO DO VALOR DO BENEFÍCIO NO
PRIMEIRO REAJUSTE APÓS A CONCESSÃO (ART. 21, § 3o, DA
LEI 8.880/1994)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : PAULO CESAR QUADROS WANDERLEY
ADVOGADOS
: CLAUDIA SALLES VILELA VIANNA - PR026744
ANDERSON ANGELO VIANNA DA COSTA - PR059738
Documento eletrônico VDA54685200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:52:17
Código de Controle do Documento: 6e0178a6-f131-49ae-ad7f-02c06cea0275

CAROLINA LICHT PADILHA FINATO - PR065126
MARIANA CARDOSO BOFF JUNG - PR073634
EMBARGADO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
26/02/2026
04/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54685200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:52:17
Código de Controle do Documento: 6e0178a6-f131-49ae-ad7f-02c06cea0275